Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-84.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000247-84.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIBIANA MARQUES DE JESUS - CPF: 843.889.191-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR
ES
DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS -
ENERGIA ELÉTRICA –
ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA

- NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
-
DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. no 128097684, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada a pagar à parte autora a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
a título de
danos morais
, bem como o valor de
R$ 2.033,00 (dois mil e trinta e três reais),
pelos

danos materiais
.

Ainda, determinou que os referidos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e a incidência juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do Juizado – Perícia;

2)

A ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso;

3)

A ausência de responsabilidade de indenização por dano material;

4)

A inexistência de dano moral;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a intempestividade do recurso interposto. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente passo à análise da admissibilidade recursal, especialmente quanto à tempestividade do recurso inominado interposto pela reclamada, preliminar arguida em sede de contrarrazões pela recorrida.

Antes de adentrar ao cerne do recurso, impende registrar que, compulsando os autos, vê-se que a sentença foi publicada no Diário Eletrônico em
24/01/2022
, conforme consta da aba expedientes do sistema PJe, constante do processo de primeiro grau.

A recorrente interpôs o presente recurso inominado, em
07/02/2022 (id. 128097688).

Assim, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso inominado é de
10 (dez) dias
, a partir da sentença, uma vez que a tempestividade é requisito de admissibilidade dos recursos e se não observada, faz operar a preclusão temporal.

Desse modo,
in casu
, a contagem do prazo para interposição deste recurso inominado teve após a publicação da sentença via DJe, no dia
24/01/2022
. Considerando a contagem em dias úteis, pelo período de 10 dias, como o recurso foi interposto no dia

07/02/2022
(
id. 128097688),
revela-se tempestivo.

A Portaria no 161/2017-PRES do TJMT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 1o, §1o:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

Ademais, forçoso ressaltar que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, aquela deve prevalecer sobre esta.
Confira-se o precedente,
in verbis
:

(...) Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última
(...) (N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021. (N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– (...) “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ).(...) (N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020.

Portanto,
rejeito
a preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pela reclamada, arguida em sede de contrarrazões pela recorrida,
em consonância com a certidão de id. 128097693.

Igualmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora, reside na zona rural (Comunidade Santana do Buritizal), e no
mês de agosto/2020
, no período matutino, houve uma queda no serviço de energia elétrica em sua residência, ocasionando defeitos na sua
geladeira, televisão e ventilador
.

Assevera que registrou o fato por meio do protocolo de atendimento sob no
202003826,
no entanto, sem êxito (id. no 128096194).

Informa que, em razão da ausência de solução administrativa, viu-se obrigada a contatar uma assistência técnica (Eletrônica Regional) para diagnosticar o problema, o qual verificou a queima dos mencionados aparelhos, concluindo que se deu por:
“defeitos provocados por descarga elétrica ou agentes da natureza"
. (id. no 128096195 - Pág. 1).

Aduz que buscou orçamento de conserto dos objetos, o qual ficou no valor total de
R$ 2.033,00
(dois mil e trinta e três reais)
, e, por não ter condições financeiras não consertou nenhum dos aparelhos.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de nexo causal dos equipamentos danificados com a suposta interrupção do serviço,
contudo não juntou nenhum documento para sustentar sua argumentação.

O Magistrado singular julgou
procedente
o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Deveras, em sua defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

(...)

Não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 6o, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado.

Neste passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte requerente.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda de energia.

(...)

Os danos morais importam em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com relação aos danos matérias, restou comprovado o prejuízo, ante apresentação dos orçamentos ao ID 49182349 ante aos danos na televisão, ventilador e geladeira, totalizando o valor de R$ 2.033,00. (...).”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento de
R$ 2.033,00
(dois mil e trinta e três reais)
a título de danos materiais,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

À propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor. (N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela privação do uso de seus bens, tal qual a sua geladeira
, televisão e ventilador.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA. FATO INCONTROVERSO. REPARO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALIMENTOS PERDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PERDA DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA PARA O CONSERTO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora, que teria culminado na queima de sua geladeira e, consequentemente, no perdimento de alimentos. 2. É fato incontroverso nos autos que a geladeira apresentou defeito em razão de oscilação de energia, tanto o é que a concessionária efetuou o pagamento do reparo na seara administrativa. 3. Ocorre que o consumidor afirma ter suportado outros prejuízos materiais, decorrentes da ausência de reembolso dos alimentos perdidos constantes na nota fiscal carreada à exordial, além de ter suportado prejuízo extrapatrimonial, notadamente por ter permanecido por mais de 30 (trinta) dias sem geladeira em sua residência.
4.
Com relação ao dano moral, sem dúvidas, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Com efeito, tratando-se de produto de “linha branca”, ou seja, considerado essencial, esperava-se que a concessionária solucionasse o impasse com maior brevidade, e não deixasse o consumidor por aproximadamente 40 (quarenta) dias sem a sua geladeira.
Veja-se que o art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época, previa que: “§ 2o Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1o do caput é de 1 (um) dia útil.” 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007067-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022